Tribunal: TJPA
Processo: 0800160-17.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800160-17.2023.8.14.0035

APELANTE: GABRIEL FERREIRA DE JESUS, JOSE RODRIGO GOMES VASCONCELOS

ADVOGADO DATIVO: JOANA MARTINS HEBRAHIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. INCABIMENTO. DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente. A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18191189 – Págs. 11/38). Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

2.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

3.

Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ RODRIGO GOMES VASCONCELOS
e
GABRIEL FERREIRA DE JESUS,
em face da r. sentença, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que os condenou as seguintes penas:

- JOSÉ RODRIGO GOMES VASCONCELOS: 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
100 (cem) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP
, tendo sido a pena detraída e fixada em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

- GABRIEL FERREIRA DE JESUS: 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, com o pagamento de
100 (cem) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime previsto no
artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP
, tendo sido a pena detraída e fixada em
07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão
.

Narra a denúncia,
(ID 18191253– Págs. 184/187),
que no dia 31/01/2023, por volta das 11:10 h, a vítima DENNIS ROCHA DE SOUZA, estava laborando, em sua distribuidora de bebidas denominada “6D”, localizado na rua Lauro Sodré, bairro Cidade Nova, quando foi surpreendida pelo denunciado GABRIEL FERREIRA DE JESUS, que de posse de uma arma de fogo, subtraiu para si 01 (um) cordão com medalha de 40g de ouro, e ainda ameaçou causar mal injusto e grave a vítima ALAN DENNER PINTO DE SOUZA. Após, empreendeu fuga na garupa da motocicleta que o aguardava do lado de fora, a qual era conduzida pelo denunciado JOSÉ RODRIGUES GOMES VASCONCELO.

Em
razões recursais (ID 18051475 – Págs. 495/502),
a defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas e negativa de autoria.

Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, e consequentemente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Em
contrarrazões (18191404 – Págs. 507/511)
, o digno representante ministerial requer o improvimento do presente recurso para que seja mantida incólume a sentença penal condenatória prolatada contra Gabriel Ferreira de Jesus e José Rodrigo Gomes Vasconcelos em todos os termos.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pelo conhecimento e improvimento, do recurso de apelação, interposto por advogado dativo, em favor dos apelantes Gabriel Ferreira de Jesus e José Rodrigo Gomes Vasconcelos, para ser mantida, a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor
.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

A defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas e negativa de autoria.

Ocorre que, a alegação de insuficiência de provas da prática do crime de roubo, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18191189 – Págs. 11/38).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das vítimas, inclusas nos autos que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos
, suficientes para embasar a condenação dos réus que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos (transcrição da sentença - ID 1891384):

A vítima Dennis Rocha de Souza declarou
(...) que estava na rota de trabalho fora da empresa, que quem fica na empresa é sua esposa e seus filhos, que seu filho estava de férias e na ocasião estava consigo, que por volta das 11h10 quando chegou em seu carro e adentrou a garagem,
esse cidadão (Gabriel) veio em sua direção, apontando a arma de fogo e disse: é você quem eu quero, que ficou com medo porque estava com seus filhos, e o acusado estava com uma arma na mão, que ficou nervoso e tirou e entregou seu cordão ao acusado, porque ele só pediu o seu cordão e logo saiu, que seu filho Alan tentou reagir, quando o acusado apontou a arma em sua direção e disse: você quer morrer, que após a saída do acusado, ainda pegou uma moto de seu colega e foi atrás deles
, e durante o percurso quando chegava próximo deles, o acusado que estava no carona da moto apontava arma em sua direção e não tinha como se aproximar, que ainda arriscou ao pegar uma rua por atalho, mas os perdeu de vista, que ficou com trauma devido esse roubo, que no dia seguinte recebeu uma denúncia dizendo que o acusado estava próximo do local, inclusive com a mesma roupa que praticou o crime, que acionou a polícia e uma equipe da polícia foi por trás em duas motos e uma outra equipe foi no carro, que prenderam o acusado e era esse mesmo (Gabriel) quem havia apontado a arma, que confirma que é o mesmo cidadão, que se recorda dele, que na ocasião em que lhe abordou estava de cara limpa,
que quem subtraiu o cordão e estava com a arma era Gabriel, que o reconhece em audiência, que o outro Bibi com tatuagem no pescoço estava na moto aguardando em frente, que durante a perseguição o acusado (Gabriel) apontou diversas vezes a arma em sua direção, que (Gabriel) no momento do assalto apontou a arma para o seu filho Alan e perguntou se ele queria morrer, que seu filho tem 22 anos, que nunca tirava o seu cordão, que possuíam uma medalha de São Jorge e possui valor estipulado em 15.000, que não conseguiu recuperar o cordão, que não conhecia (Gabriel), mas conhecia Bibi, que Bibi frequentou duas vezes o bar e tomou cerveja no local, chegou a tirar brincadeira com Bibi, que Bibi fazia serviços de gari em frente a sua empresa
, e um dia Bibi parou no seu estabelecimento e ficou até tarde, que Bibi tem uma tatuagem no pescoço e por conta disso reconheceu Bibi no momento da fuga, que (Gabriel) só quis o seu cordão e não quis outros bens da empresa, que já veio direto e disse: quero você, é você quem eu quero, e apontou a arma em sua direção, que só tirou o cordão e entregou na mão dele e ele saiu, que quando (Gabriel) montou na moto ainda virou apontando a arma em sua direção para ver se vinha atrás dele, que seu prejuízo em decorrência da conduta dos acusados foi de R$15.000 (...).

A vítima Alan Denner Pinto de Souza asseverou
(...) que tinha acabado de chegar de um compromisso que seu pai tinha mandado fazer, que estava na empresa junto com a sua mãe, seus funcionários e seu pai, que até criança tinha no local,
que estava conversando quando foram abordados, que o assaltante já vinha com a arma, que veio em direção e falou para seu pai: é tu que eu quero, passa o cordão, que teve a ação de rodear por trás do depósito para tentar surpreender o assaltante, mas não deu certo, que o acusado subiu na moto e já tinha outro esperando ele, e foram embora, que o assaltante apontou a arma para o seu pai exigiu o cordão e depois por duas vezes aportou arma em sua direção, uma quando deu a volta para tentar surpreender ele e outra quando ele estava subindo na moto, que se abaixou porque pensou que ele ia efetuar o disparo, que na hora que ele apontou a arma ele disse para ficar quieto porque se não ia morrer, que o vulgo Bibi era o que estava na moto, que quem apontou a arma para se era o outro (Gabriel), que foi momento muito ruim para sua família, que quem apontou a arma foi o que tem um sinal no queixo (Gabriel), que foi esse quem afetou o assalto e pegou o cordão do seu pai, que o que está de tatuagem Bibi era o motorista, que Bibi fez a volta e parou no final do depósito para pegar (Gabriel), que conhecia Bibi com tatuagem no pescoço porque ele trabalhava na prefeitura e ele sempre estava fazendo limpeza próximo depósito
, que chegou a beber algumas vezes lá no bar, que só foi subtraído o cordão do seu pai, que ele só quis o cordão, não quis mais nada, nem o que estava na gaveta ou o que sua mãe tinha no pescoço, que ele já veio para aquilo provavelmente já estavam de olho no seu pai, porque ele disse é tu que eu quero (...).

A testemunha Delciane Gonçalves Pinto disse
(...)
que presenciou o crime, que estava presente na ocasião, que é esposa de Dennis e mãe de Alan e no início estava sozinha com os filhos menores no local, que depois quando seu marido chegou, e logo que adentrou no Estabelecimento da sua empresa, um dos assaltantes entrou também e já entrou apontando arma para Dennis dizendo: fica quieto filho da puta e depois pediu o cordão, que seu esposo entregou o cordão, que a todo tempo o assaltante apontava a arma em punho para cima dele, que teve um momento que apontou para seu filho Alan, mas foi rápido, que quem apontou a arma estava sem tatuagem, que quem tem a tatuagem é o condutor da moto
, que quando o assaltante saiu ficaram em choque, que viram que o outro rodeou e o assaltante subiu na moto dele, que esse que tem a tatuagem frequentou duas vezes o seu estabelecimento, que tem uma distribuidora de bebida, e tem um bar no lado, que ele era gari da prefeitura, que reconheceu por causa da tatuagem (...).

A testemunha Bárbara Moraes Costas, investigadora de polícia, esclareceu
(...) que recorda dos fatos, que foram até a delegacia pedir ajuda, que uma guarnição da PM chegou informando sobre o crime, e que estavam em contato com a vítima,
que a população passou a informação de que um dos assaltantes era uma pessoa conhecido como (Bibi), que foram até o local do crime e buscaram câmera de segurança, que após isso foram até a casa desse Bibi e não encontraram ninguém, e conseguiram a identificação de Bibi como sendo José Rodrigo, que procuraram a moto que possivelmente tinha usado no crime, que falaram com a mulher de Bibi e com o irmão dele e esses disseram que Bibi tinha ido embora, que voltaram para a delegacia, que passou um tempo a PM chegou com o assaltante (Gabriel), falando que receberam a informação de que ele estava no bar no buracão, que fizeram os procedimentos de reconhecimento com as vítimas, que as vítimas reconheceram Gabriel como autor do crime, que nesse crime a própria vítima foi atrás dos assaltantes, que foi subtraído um cordão de ouro avaliado em 15.000 mil, que a vítima falava que era uma joia de família, que o assaltante de verde seria o Gabriel o qual chegou pedindo o cordão com a arma, e apontou esta também para o filho da vítima, que a vítima Alan tentou reagir, que não houve disparo de arma, que pelas câmeras identificaram uma moto e um rapaz esperando do lado de fora, e o outro voltando de blusa verde voltando e subindo na moto, que (Gabriel) foi preso e chegou na delegacia com a mesma camisa que praticou o crime, que Bibi estava na moto, que Bibi foi preso no mês de abril
, que primeiro foi preso Gabriel pela polícia militar no dia seguinte do crime, que esse foi interrogado e tiraram fotos deles e juntaram no procedimento, onde fizeram o reconhecimento com as vítimas, que já conheciam Bibi de outras ocorrências, mas Gabriel não, que existem outros procedimentos contra Bibi onde consta investigação e dados do mesmo, que Gabriel mora em Santarém e José Rodrigo conhecido como Bibi mora em Óbidos (...).

A testemunha Armindo Lemos Lopes, policial militar, disse
(...) que recorda da ocorrência, que ficaram sabendo no dia seguinte que tinha ocorrido esse assalto, onde foi praticado por dois indivíduos, sendo que um armando abordou proprietário estabelecimento e levou alguns objetos e ser evadiu do local,
que tomaram ciência da denúncia do proprietário, que tiveram acesso as imagens das câmeras interna e imagem externa, que efetuou a prisão de um dos indivíduos, mas não recorda o nome desse, que ele estava em um bar no buracão, tomaram conhecimento de que estava em um bar de difícil acesso, que então acionou a moto de patrulhamento e conseguiram chegar mais próximo, que tiveram que caminhar uma subida para ter acesso ao local, que esse indivíduo chegou a avistar a guarnição e tentou fugir, mas como estavam próximo fizeram o cerco do local, que foi tirado uma foto desse indivíduo no momento da prisão, e as vítimas reconheceram esse assaltante,
que não tem conhecimento como o outro foi preso (...).

A testemunha Roderley Oliveira de Sousa, policial militar, informou
(...) que recorda dos fatos, que era por volta de 12:30 quando receberam a vítima que relatou o paradeiro de um dos assaltantes, que se deslocaram até o buracão, uns no patrulhamento de moto e outros em uma guarnição, que fizeram o cerco do local, que entraram no buracão e chegaram nesse no bar indicado pela vítima onde identificam esse acusado, que o acusado ao avistar a PM saiu correndo para os fundos de uma residência, que fizeram o acompanhamento por trás do muro, e após alguns minutos conseguiram capturar o indivíduo, que no momento não estava portando arma de fogo, que na ocasião o acusado declarou que havia acabado de chegar na cidade, e foi desmentido pela dona do estabelecimento naquele momento, que posterior falou que a arma utilizada para o crime estava em uma residência próximo ao bar e se deslocaram até o local indicado, mas nada foi encontrado, nem arma e nem objetos do crime, que não participou da prisão de José Rodrigo, vulgo Bibi (...).

O réu Gabriel Ferreira de Jesus negou os fatos e disse que:
(...) que não conhece José Rodrigo, vulgo Bibi, que nunca tinha encontrado esse, que foi a primeira vez veio para Óbidos, que nunca cruzou com Bibi que sabe que José Rodrigo está no processo porque viu a citação no processo, que lhe levaram até a casa de José, que sua camisa e de lutador e tem um nome na frente, e possui um quadro branco também estampado, que os policiais queria que assumisse uma coisa que não fez e queriam que entregasse uma arma também, que recebeu paulada de dois policiais que acertou seu braço, e acertou também sua boca, que na foto de reconhecimento estava com o rosto sujo de sangue (...).

Já o réu José Rodrigo Gomes Vasconcelos disse
(...) que a acusação não é verdadeira, que não teve participação nesse roubo, que quando trabalhava de Gari recebia uma roupa de funcionários, que recebia na secretaria, que ajudou a construir a rua próximo ao estabelecimento desse local que estão lhe acusando, que em nenhum momento teve intimidade ou conhecia o dono do bar, que só trabalhava na rua, que trabalhava na coleta do lixo no bairro centro, bairro Bela Vista, bairro Cidade Nova, e Santa Teresinha que fazia coleta de lixo e pagava sua pena, que nunca entrou do estabelecimento da vítima, que trabalhou na rua que fica próximo da quadra Nilton Melo, que trabalhava na obra de infraestrutura e não sabia que vítima usava um cordão de ouro, que sabe conduzir motocicleta, que como ganhava na época era um salário-mínimo, que não tem motocicleta, que sua avô tinha uma moto Honda Pop 110, que possui habilitação A e B, que fazia transporte porque sua avó e uma senhora de idade e aposentada, ela tem um veículo, que saia com ela quando precisava, que não sabe por qual motivo a vítima disse que lhe conhece, que nunca trocou palavra com as vítimas, que nunca viu Gabriel em sua vida (...).

As declarações da vítima e das testemunhas corroboram que os apelantes cometeram o crime de roubo, não havendo nenhuma contradição em seus depoimentos, uma vez que firmes, seguros e coerentes.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos
.

Em crimes contra o patrimônio,
a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório
, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

ROUBO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. 1 –
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos depoimentos de testemunha presencial e de agente de polícia
. 2 – Prescindível o reconhecimento pessoal conforme as formalidades do art. 226 do CPP, se o réu, logo após o crime, é perseguido e capturado por pessoa que estava com a vítima e presenciou o crime, sendo preso, em seguida, por policiais, e a vítima e a testemunha o reconheceram sem dúvidas, ainda no local dos fatos. 3 – Apelação não provida. (TJ/DF – AP 0719636-20.2020.8.07.0007 DF, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 17/12/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJE 01/02/2022). (grifo nosso).

Portanto, não tem razão a apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição
, pois a conduta do apelante se coaduna com o crime de roubo e ainda pelo fato de que as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
.

Assim, a conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP,
não se mostrando possível a absolvição por ausência de materialidade e autoria
.

2. Da reforma da dosimetria da pena.
Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

A defesa requer, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal, e consequentemente a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Ao fixar a pena o magistrado sentenciante assim se manifestou:

“(...) III – DISPOSITIVO

Diante do exposto e de tudo os mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para CONDENAR os réus GABRIEL FERREIRA DE JESUS e JOSÉ RODRIGO GOMES VASCONCELOS por infração ao artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do CP.

Passo a realizar a dosimetria da pena em conformidade com o previsto pelo art. 68 do CPB.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP

Procederei à análise das circunstâncias judiciais de forma conjunta por serem semelhantes a ambos os réus.

O grau de reprovabilidade da conduta, respeitante à culpabilidade, não destoa da normal.

Os réus não registram antecedentes criminais, haja vista que não há comprovação de já terem sido condenados.

Não há nos autos elementos para aferição negativa da conduta social e personalidade dos réus.

O motivo do crime foi a vontade de subtrair coisa alheia móvel para si, o que já é punido pela própria tipicidade do delito.

As circunstâncias não são negativas.

As consequências não destoam da normal.

O comportamento das vítimas em nada concorreu para o delito.

Analisadas as circunstâncias judiciais, fixo a pena base da seguinte forma:

Para o crime de Roubo, fixo a pena base em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

AGRAVANTES E ATENUANTES

Não incide atenuantes.

Incide circunstância agravante para o crime de roubo, por ter sido praticado por meio que tornou impossível a defesa das vítimas (art. 61, II, “c”), pelo que agravo a pena do crime de roubo para 05 (cinco) anos de reclusão e 50 dias multa.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Não incide causas de diminuição de pena.

CAUSAS DE AUMENTO DE PENA

Incide a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I do CP, em razão do roubo ter sido praticado mediante uso de arma de fogo, configurando, assim, maior reprovação, pelo que aumento a pena do crime de roubo em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

De igual forma, incide, também, a causa de aumento de pena previsto no art. 157, §2º, II do CP, por terem agido em concurso de agentes, distribuição as tarefas da atividade criminosa, sendo um deles o condutor do veículo, e o outro o executor direto do crime, pelo que aumento em 1/3, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 03(três) meses de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, tornando-a DEFINITIVA.

Fixo para cada dia-multa o valor de 1/30 do maior salário-mínimo nacional vigente a época do fato.

DETRAÇÃO:

Considerando que os réus foram presos em flagrante no dia 31/01/2023, estando encarcerados até a presente data, detraio da pena o tempo de 07 (sete) meses e 18 (dezoito) dias de pena cumprida, restando, ainda, 07(sete) anos, 07 (sete) meses e 12(doze) dias de pena a cumprir.

DA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Fixo como regime de cumprimento da pena o inicialmente FECHADO, por ter sido fixada a pena acima de 08 anos de reclusão, ser crime hediondo, conforme art. 33, §2º, ‘a’ do CPB. (...)”.

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, não negativou nenhuma circunstância judicial, sendo assim aplicou a pena-base no mínimo legal do crime em apreço, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Já na
2ª fase da dosimetria
, inexistente atenuantes, porém reconheceu a agravante insculpida no art. 61, II, “c”, do CPB, fixando a reprimenda intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não houve causa de diminuição de pena, e reconheceu a causa de aumento de pena do uso de arma e do concurso de agentes, restando a reprimenda definitiva, concreta e final em 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 100 (cem) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo à época dos fatos.

É lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pela Lei Adjetiva Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Ademais, quanto ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vejo que restou prejudicado, pois não houve modificação na pena corporal aplicada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença penal condenatória exarada pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/09/2024